Tribunal: TJDFT
Processo: 0715641-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Os embargos devem ser parcialmente acolhidos para sanar o erro material consistente na condenação ao pagamento de honorários, uma vez que a parte recorrida não apresentou contrarrazões.
3. No tocante à alegada contradição, a embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Necessário esclarecer que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
5. Nesse descortino, merece parcial acolhimento os embargos de declaração opostos pela ré apenas para que no item 11 do acórdão passe a constar a seguinte redação: “11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista a ausência de contrarrazões.”
6. A redação dos demais itens permanece tal qual fora lançada.
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Acórdão reformado em parte.